Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. PROVA ESCRITA HÁBIL. DIREITO À INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação monitória, constituindo título executivo judicial para cobrança de débitos oriundos de contratos de abertura de crédito em conta corrente, que foram firmados eletronicamente pelo devedor. O réu sustenta a invalidade dos contratos por ausência de assinatura física ou certificação digital qualificada, ausência de memória discriminada do débito e suposta abusividade nos encargos cobrados, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos monitórios para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, revisar os valores exigidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo assinados eletronicamente pelo réu, acompanhados de demonstrativos de débito e extratos bancários, constituem prova escrita hábil para amparar a ação monitória; (ii) determinar se restou comprovado excesso de cobrança nos valores exigidos pela instituição credora, de modo a justificar a revisão dos encargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de contratos de abertura de crédito em conta corrente assinados eletronicamente pelo réu - e acompanhados de extratos bancários detalhados e cadastro do associado – corresponde a prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, nos termos previstos na súmula n° 247 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. O ordenamento jurídico reconhece a validade da assinatura eletrônica em contratos, desde que dotada de elementos que assegurem a autenticidade e integridade dos documentos, conforme previsto na Medida Provisória n° 2.200-2/2001, inexistindo necessidade de assinatura física para a validade do negócio jurídico.
5. O direito à informação previsto no art. 6° do Código de Defesa do Consumidor (CDC) foi devidamente observado neste caso, pois houve apresentação de demonstrativos detalhados da evolução do débito e dos encargos aplicados pela instituição credora, permitindo ao devedor obter plena ciência das condições pactuadas.
6. Não foi apresentada pelo réu qualquer prova concreta que demonstrasse abusividade dos juros ou encargos cobrados, sendo insuficiente a alegação genérica de excesso de cobrança, principalmente quando a perícia técnica produzida no juízo de origem confirma a regularidade dos cálculos e dos encargos exigidos pela instituição financeira credora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apresentação de contrato de abertura de crédito com assinatura eletrônica válida, acompanhada do demonstrativo de débito e extratos bancários, constitui prova escrita hábil para a propositura de ação monitória, nos termos previstos na súmula n° 247 do STJ.
2. A inexistência de prova concreta de encargos abusivos ou de juros remuneratórios superiores à média de mercado afasta a possibilidade de revisão judicial dos valores cobrados em contratos bancários.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I,; CDC, art. 6°; Medida Provisória n° 2.200-2/2001.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 247 e 382; STF, Súmula 596;
TJDFT, Acórdão 1938468, 0716399-10.2022.8.07.0006, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 24.10.2024;
TJDFT, Acórdão 1933416, 0739948-64.2022.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 10.10.2024.